Tribunal: TJSP
Processo: 1051792-67.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051792-67.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BOA VISTA SERVIÇOS S.A., é embargada EVELYN CRISTINA DE
JESUS MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051792-67.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18452 - smc
2
VOTO No: 18452
COMARCA: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
EMBGTE.: Boa Vista Serviços S.A.
EMBGDO.: Evelyn Cristina de Jesus Medeiros (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegação de vícios
inocorrência

acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos
jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051792-67.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18452 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca a
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, a embargante afirma que foi prejudicada pela
decisão, que não considerou que foi provado o envio de comunicação prévia
acerca do apontamento negativo à embargada, tendo indicado o prazo de 10 dias
para regularização ou consolidação da exibição.
Ainda, afirma que a data de exibição do débito ao mercado não
foi 30/0/2015, mas sim dez dias após a emissão da notificação.
Por fim, alega que não observada a Súmula 385 do STJ.
Houve resposta.
Entretanto, não há como amparar o argumento.
Confira-se o que constou no acórdão:
“(...)
O documento de fls. 21 indica que o objeto do apontamento foi a emissão
de cinco cheques sem fundos do Banco do Brasil.
A data é de 30/09/2015.
A ré, por seu turno, juntou o documento de fls. 75/77, que indica que
houve comunicação.
Analisado esse documento, contudo, verifica-se que a fls. 75 a carta foi
emitida em 05/07/2017, quase dois anos depois da anotação e se refere a
duas dívidas relacionadas à CPFL, como a própria carta explica.
Já o documento de fls. 77 não contém qualquer informação útil a esta
ação, sendo uma simples lista de postagem, mas não indica de forma
clara a que se refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051792-67.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18452 - smc
4
Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado pelo STJ, em sede de
recurso repetitivo:
(transcrição de julgado)
Cabia à ré, assim, comprovar a comunicação prévia, o que não logrou
fazer.
Como não há qualquer notícia acerca de anotações preexistentes, como
afirmado pela ré, cabe a indenização pelo dano moral.
(...)”
Ao contrário do alegado pela embargante, os elementos de prova
existentes nos autos foram considerados, porém são conflitantes com sua própria
defesa.
O documento de fls. 21 indica a data da ocorrência como sendo
30/09/2015.
Como constou expressamente no acórdão, os documentos
juntados pela ré não correspondem ao apontamento questionado, mas sim a uma
dívida junto à CPFL e a lista de postagem nada acrescenta à prova, pois não
indica expressamente a qual débito se refere.
A embargante não se desincumbiu do ônus probatório e a
condenação deve ser mantida.
Ademais, não se aplica, por óbvio, a Súmula 385 do STJ, pois a
causa jurídica para a sua aplicabilidade é distinta do evento narrado nesta ação,
que o próprio fato do apontamento, em si mesmo considerado.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051792-67.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18452 - smc
5
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado em
08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos dispositivos
legais e constitucionais, bastando que fique clara a fundamentação adotada pelo
julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051792-67.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18452 - smc
6
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação
das penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator